Tribunal: TCU
Processo: 012.167/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0243061-68, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 613127, função null, que teve como objeto SERVICO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO NO ACESSO LATERAL DO CANAL DO PARAISO DA AV SANTANA E RIO BRANCO (no da TCE no sistema: 1741/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1482/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.167/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Antonio Nogueira de Sousa (XXX.570.492-XX) ; Ofirney da Conceicao Sadala (XXX.733.452-XX) ; Robson Santana Rocha Freires (XXX.500.322-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana - AP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Ivana Contente Goncalves (526/OAB-AP) , representando Prefeitura Municipal de Santana - AP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.